Tribunal: STF
Processo: RE 1566513
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei municipal. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Criação de atribuições a órgão público. Políticas públicas. Recurso extraordinário provido.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade (ADI) proposta em face da Lei 10.270/2024, do Município de Jundiaí, que prevê a implantação de aplicativo de denúncia de violência doméstica contra a mulher denominado “Botão do Pânico”.

2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade integral da lei, ao fundamento de que a norma teria invadido a esfera de competência privativa do Poder Executivo ao detalhar a maneira de implementação e gestão do aplicativo pela Administração.

3. O pedido principal do recorrente é reformar o acórdão, arguindo que, com exceção do art. 6º, os demais dispositivos da lei municipal não usurpam a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, pois se limitam a instituir política pública.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei 10.270/2024, do Município de Jundiaí, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal por usurpar a competência privativa do Poder Executivo ao instituir políticas públicas e detalhar sua forma de implantação e gestão; e (ii) saber se o art. 6º da referida lei, que atribui à Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social a promoção de publicidade sobre os canais de denúncia, viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911 (tema 917 da repercussão geral), assentou que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração ou demande atuação positiva, não trata da sua estrutura, da atribuição de seus órgãos ou do regime jurídico de servidores públicos.

6. As hipóteses de competência privativa do Poder Executivo estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, não se permitindo interpretação ampliativa para abarcar matérias além daquelas relativas à estruturação da Administração Pública.

7. A Lei municipal 10.270/2024 institui política pública de combate à violência contra a mulher por meio de aplicativo e número de WhatsApp para denúncias, o que é compatível com a Constituição Federal, pois visa à efetivação de direitos sociais como segurança, dignidade da pessoa humana e igualdade de gênero (CF/1988, arts. 1º, 3º, 5º, caput e I, e 6º).

8. O art. 6º da Lei municipal padece de vício de iniciativa ao estabelecer atribuição específica para a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, configurando inconstitucionalidade formal por invadir a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, I, da Constituição Federal.

9. Os arts. 4º, 7º e 8º da Lei municipal, que tratam da celebração de parcerias com faculdades, organizações não governamentais e empresas privadas, são constitucionais, pois meramente autorizam a atuação positiva do Poder Executivo, sem impor obrigações ou alterar sua estrutura ou atribuições, conforme jurisprudência da Corte.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso extraordinário provido para julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, reputando inconstitucional tão somente o art. 6º da Lei 10.270/2024, do Município de Jundiaí, e declarando a constitucionalidade dos demais dispositivos da norma.